Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 54719329), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator